Tribunal: TJBA
Processo: 8005868-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005868-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EVERALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, limitou os descontos mensais em folha de pagamento do autor para o valor de R$ 1.214,69, em vez do valor pactuado de R$ 1.964,65, determinando a expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento da decisão. O agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a legalidade do contrato, a inaplicabilidade da redução unilateral de parcelas sem prova de abusividade e o risco de prejuízo financeiro, requerendo a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão para restabelecimento dos descontos originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que limitou os descontos mensais no contrato bancário pode subsistir sem a demonstração de abusividade contratual e sem a observância do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência em ação revisional para redução das parcelas sem o pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados e sem o depósito judicial das parcelas controvertidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada em ação revisional exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não podendo ser fundamentada apenas na alegação unilateral de abusividade, sem prévia dilação probatória.

4. A redução dos descontos mensais sem o pagamento regular dos valores incontroversos no tempo e modo contratados viola o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, e contraria a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que exige o adimplemento dos valores incontroversos e o depósito judicial das parcelas controvertidas.

5. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, salvo nas hipóteses em que o autor demonstre a abusividade com base em jurisprudência consolidada e mantenha os pagamentos nos moldes contratados.

6. A decisão agravada autorizou o depósito unilateral de quantia fixada pelo autor, sem a devida comprovação de abusividade e sem a exigência de depósito judicial das parcelas controvertidas, desrespeitando os princípios da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o agravado: (i) pague os valores incontroversos nos termos do contrato; e (ii) deposite judicialmente as parcelas controvertidas mensalmente, sob pena de restabelecimento da mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8005868-31.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
EVERALDO RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL

ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente